Tribunal: TJMT
Processo: 0000076-13.2015.8.11.0100
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000076-13.2015.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SERGIO JOSE DE SOUZA - CPF: 020.667.229-28 (APELADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL. COBRANÇA IRREGULAR. NEGATIVAÇÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA COMPENSAÇÃO. NÃO MINORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- H
á responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

2- Configurada a conduta culposa, tem-se que o dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova, pois atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.

3- No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000076-13.2015.8.11.0100

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: SERGIO JOSE DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Danos Morais no 0000076-13.2015.8.11.0100, Código: 55380, na Vara Única da Comarca de Brasnorte
/MT, ajuizada por
SERGIO JOSE DE SOUZA,
em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, com declaração de inexistência de débito e condenação por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte apelante afirma que “
a parte autora sequer demonstrou quais foram os sofrimentos e constrangimentos por ela sofridos, muito menos apresentou provas dos dissabores
”.

Declara que, “
Se analisado o montante da condenação –3.000,00 (três mil reais) para cada suplicante a título de danos morais, a serem atualizados conforme fixado na sentença – constata-se facilmente ser extremamente elevado para os padrões atuais, mormente no caso em tela
”.

Expõe que “
A inserção de nomes de devedores inadimplentes em órgãos de proteção ao crédito nada mais é do que o exercício regular de um direito dos credores – art. 188, I, do Código Civil (160, I do antigo Código) – ficando, desta forma, afastada a possibilidade da prática de ato indevido
”.

Aduz que “
não se mostra possível a declaração de inexigibilidade do contrato, bem como, sem efeito o repasse da dívida, pois só se poderá declarar extinta uma relação negocial por ter havido seu integral cumprimento
”.

Sustenta que “
pretende o apelante a reforma da sentença no que tange à fixação dos honorários advocatícios, requerendo que a sucumbência arbitrada na sentença seja suportada inteiramente pela parte autora, ora apelada
”.

Em suma, requer “
reformar a integralmente a sentença primária a fim de julgar totalmente improcedente o pleito da exordial, por tudo o que já fora explicado, ou caso não seja esse vosso entendimento, acolha de forma alternativa e sucessiva as seguintes pretensões: a) Seja minorada a condenação imposta à instituição apelante a título de danos extrapatrimoniais, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sugerindo, assim, a redução para R$ 1.000,00 ( mil reais) para cada apelado; b) por fim requer seja a verba sucumbencial integralmente arcada pela parte ex adversa, ou caso assim não entenda reduza a vultosa quantia arbitrada pelo juízo a quo
”.

Sem contrarrazões, pois decorrido o prazo (id. 188855862).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Danos Morais no 0000076-13.2015.8.11.0100, Código: 55380, na Vara Única da Comarca de Brasnorte
/MT, ajuizada por
SERGIO JOSE DE SOUZA,
em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, com declaração de inexistência de débito e condenação por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na inicial, a parte autora afirmou ter encontrado negativação do seu nome referente a “
suposto contrato de n. MP 709766004867597066, com data de ocorrência em 12/09/2014, disponibilizados em 05/10/2014 em inadimplência no CPF do Autor, no valor de R$ 1.819,95 (hum mil oitocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos)
”, mas nunca teria contratado com o apelante, de modo que ajuizou o presente feito.

Em contestação, a parte apelante não demonstrou a contratação por parte do apelado. Não se juntou qualquer contrato ou vinculo em cláusulas a se justificar a negativação pela cobrança.

O Código Civil estabelece sobre a responsabilidade civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Configurados e comprovados a conduta culposa (sentido amplo), o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral quanto material, dependendo das circunstancias, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa (sentido estrito).

Nos termos do art. 111 do CC/02,
“O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem,
e não for necessária a declaração de vontade expressa
”.

A assinatura é ato que serve de exteriorização de vontade de ambas as partes, não só do contratante, como também do contratado, e no caso dos autos não se pode admitir a existência de uma contratação tácita, anuída pelo silêncio. O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“O instrumento particular,
feito
e assinado
,
ou somente
assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens,
prova as obrigações convencionais de qualquer valor
; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não existe qualquer instrumento que vincule o apelado a qualquer obrigação, de modo que não se demonstra relação jurídica com qualquer pessoa.

Desse modo, há responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Neste contexto, nota-se que o fornecedor de serviços não demonstrou a regularidade da negativação, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte requerida.

O nome do consumidor foi negativado sem se comprovar a lícita origem da dívida, de modo que tem direito de compensação por dano moral.

O Código Civil estabelece sobre a responsabilidade civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral quanto material, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

Configurada a conduta culposa, tem-se que o dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova, pois, sabidamente, atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.

O STJ sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso, o Tribunal de origem, examinando a prova dos autos, concluiu ter sido indevida a negativação do nome da recorrida, por se tratar de dívida quitada. Alterar tal conclusão demandaria nova análise de elementos fáticos, inviável em recurso especial. 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da referida súmula, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.067.536/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 16/6/2017.).

Logo, existe sim o dever de compensação pela negativação irregular e irresponsável, bem como o direito de declaração de inexistência do débito reconvenção.

No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se razoável a garantir a punição da requerida e não configura enriquecimento ilícito ao autor.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023